Tribunal: TJDFT
Processo: 0711476-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711476-25.2024.8.07.0020 RECORRENTE: ANA PAULA MARQUES MOURA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NULIDADE DO LEILÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. CONEXÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação - Busca e apreensão para reaver automóvel com alienação fiduciária em garantia diante do inadimplemento do contrato de financiamento celebrado entre as partes. 2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a resolução do contrato, bem como consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor fiduciário. II – Questão em discussão 3. Os elementos do processo permitem concluir que a apelante-autora não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Concedida a gratuidade de justiça, com efeitos prospectivos. 4. A apelante-ré, revel, tece na apelação argumentações referentes à descaracterização da mora, nulidade do leilão e abusividade das cláusulas contratuais, que não foram suscitadas perante o Juízo de Primeiro Grau no momento oportuno, em contestação, tratando-se de indevida inovação recursal, art. 1.014 do CPC. Apelação parcialmente conhecida. 5. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de cerceamento de defesa ante a necessidade de perícia contábil e (ii) a (in) existência de conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de cláusulas. III – Razões de decidir 6. Na presente ação de busca e apreensão, desnecessária a produção de prova pericial, pois, para exame da alegada cobrança abusiva de encargos, basta a leitura das cláusulas do contrato celebrado entre as partes em cotejo com as disposições das legislações de regência e precedentes aplicáveis. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. 7. Nos termos do art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Na ação revisional de contrato, o objeto é a declaração de nulidade de cláusulas, e a causa de pedir é a alegada cobrança abusiva. Na ação de busca e apreensão, o objeto é a retomada da posse do bem, e a causa de pedir é a alegada mora do devedor. Portanto, não há igualdade de objeto ou de causa de pedir. Ademais, a petição inicial da ação revisional de cláusulas foi indeferida, já com trânsito em julgado. IV – Dispositivo 8. Recurso parcialmente conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3o, 55, caput, §1o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1945183, 0707935-81.2024.8.07.0020, Relator Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1921392, 0702934-51.2024.8.07.0009, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/09/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1944824, 0710174-43.2023.8.07.0004, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1860722, 0715100-98.2022.8.07.0005, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 08/05/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1990609, 0714263-80.2021.8.07.0004, Relator Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/04/2025. A parte recorrente aponta violação aos artigos 349, 355, 370 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, e 51 do CDC, sustentando que o acórdão rechaçado, ao não conhecer de parte substancial da apelação sob o fundamento de inovação recursal, conferiu à revelia uma extensão e uma consequência jurídica que a legislação processual civil não lhe atribui. Alega cerceamento de defesa, ante ao indeferimento da produção de prova pericial. Sustenta que a discussão sobre a nulidade de uma cláusula contratual, com base no próprio instrumento já acostado aos autos, é uma questão de direito, passível de ser conhecida a qualquer momento. Defende a análise das alegações de abusividade contratual e descaracterização da mora, por se tratar de matéria de ordem pública. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ sob no 152.121. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da parte insurgente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 355 e 370, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Na demanda, é desnecessária a produção de prova pericial, pois, para exame da alegada abusividade na cobrança dos encargos contratuais, basta a leitura das cláusulas do contrato celebrado entre as partes em cotejo com as disposições da legislação de regência e precedentes aplicáveis. 44. Desse modo, a análise das cobranças consideradas abusivas pela apelante-ré pode ser realizada com o simples exame das cláusulas do contrato, sendo desnecessária a prova pericial requerida.” (ID 74876976). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à apontada ofensa aos artigos 51 do CDC; 349 e 1.014, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Nada a prover quanto ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 75394389. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003